Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). REINCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O réu, reincidente, ameaçou sua ex-companheira por mensagens de áudio e descumpriu ordem judicial que proibia contato com a vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu; (ii) se a pena e o regime fixados são adequados; e (iii) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por meio dos áudios anexados aos autos, das declarações firmes e coerentes da vítima e dos documentos constantes no processo.
4. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando corroborado por outros elementos de prova.
5. O descumprimento da medida protetiva caracteriza o crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006, sendo suficiente a prova de que o réu teve ciência da decisão judicial e a violou.
6. Correta a aplicação do concurso material, com pena definitiva de 08 meses e 20 dias de detenção em regime inicial semiaberto, considerando a reincidência do réu.
7. A indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 700,00, em observância à condição socioeconômica do réu e da vítima.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização mínima por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.